Tribunal: TJMT
Processo: 1030878-42.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030878-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JSL S.A. - CNPJ: 52.548.435/0128-51 (APELADO), ROGERIO ZOUEIN - CPF: 783.571.797-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. ADMISSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DIANTE DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos por JSL S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e da consequente extinção da execução fiscal principal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao valor atualizado da CDA cancelada, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando ocorre o cancelamento administrativo da CDA após a citação do executado e a oposição de embargos à execução; (ii) estabelecer se a fixação de honorários nos embargos configura bis in idem quando já houve condenação na execução fiscal; e (iii) determinar se, diante do cancelamento administrativo do crédito tributário, é possível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais afasta a condenação em honorários apenas quando a execução fiscal é extinta antes da citação do executado ou antes da apresentação de defesa, circunstâncias não verificadas no caso, em que houve oposição de embargos à execução.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência ou extinção da execução fiscal após a apresentação de embargos não exime o exequente do pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

5.

A parte que dá causa à instauração do processo e obriga a parte adversa a contratar advogado para sua defesa deve suportar os encargos sucumbenciais, sobretudo quando o cancelamento da CDA ocorre após a formação da relação processual.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587, firmou entendimento de que os embargos à execução possuem autonomia relativa em relação à execução, admitindo-se a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações, sem que isso configure bis in idem.

7.

A fixação automática de honorários com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC pode revelar-se desproporcional nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA antes da sentença, situação em que o STJ admite a distinção em relação ao Tema 1.076.

8.

Nessas hipóteses, a interpretação sistemática do art. 85 do CPC com o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, a fim de assegurar remuneração adequada ao trabalho do advogado sem impor ônus excessivo ao erário.

9.

Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se proporcional a fixação da verba honorária por apreciação equitativa no valor de R$ 9.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade.

2.

É possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, em razão da autonomia relativa entre as ações.

3.

O cancelamento administrativo da CDA antes da sentença autoriza, em caráter excepcional, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, mediante distinção em relação ao Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 85, §§2º, 3º e 8º, 90, §4º, e 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 27.02.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022; STJ, REsp 1.850.512/SP e outros (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolata pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal opostos por JSL S/A julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
,
em razão da extinção da Ação de Execução Fiscal nº 1030947-11.2023.8.11.0041.

Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao valor atualizado da CDA cancelada com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC, com redução pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do mesmo diploma processual civil.

O Recorrente sustenta que a sentença merece reforma quanto à condenação em honorários sucumbenciais, argumentando que, diante do cancelamento administrativo da CDA, deveria incidir o disposto no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), segundo o qual a execução deve ser extinta sem ônus para as partes quando a inscrição em dívida ativa é cancelada antes da decisão de primeira instância.

Aduz, ainda, que já houve condenação em honorários nos autos da execução fiscal principal, de modo que a manutenção da verba honorária nos presentes embargos configuraria bis in idem, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação à dupla condenação pelo mesmo fato.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução da verba honorária, defendendo que o arbitramento de 10% sobre o valor da execução, que alcançava aproximadamente R$ 202.680,36, revela-se desproporcional à simplicidade da causa, a qual não demandou dilação probatória nem maior complexidade jurídica.

Sustenta, nesse sentido, a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, argumentando que a aplicação automática dos percentuais legais poderia conduzir a resultado injusto e incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para que a verba seja reduzida e fixada por equidade, em valor considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra sentença prolata pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal opostos por JSL S/A julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
e
condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao valor atualizado da CDA cancelada com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC, com redução pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do mesmo diploma processual civil.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal (autos n.
1030947-11.2023.8.11.0041
) em face
JSL S/A
, visando à cobrança do montante de R$ 179.444,92, referente a multa inscrita na Certidão de Dívida Ativa n. 2023725972.

Regularmente citado no feito executivo, a Executada opôs embargos à execução, sustentando, em síntese, que foi autuada pela SEMA/MT, em dezembro de 2016, sob a alegação de funcionamento de oficina mecânica em desacordo com a licença ambiental.

Afirmou que apresentou defesa administrativa, a qual foi indeferida, sem que houvesse intimação regular da decisão e que o pedido de devolução de prazo para interposição de recurso administrativo, formulado em razão da ausência de intimação pessoal ou postal, não foi acolhido pela autoridade ambiental, o que teria impedido o exercício do direito de recorrer.

Em razão do cancelamento da CDA com a consequente extinção da Execução Fiscal, o Magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva da sentença assim grafada:

“
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
considerando a perda superveniente do interesse de agir, em razão da extinção da ação executiva nº 1030947-11.2023.8.11.0041.

Acerca dos honorários sucumbenciais, destaco que a
jurisprudência predominante deste E. TJMT é pelo seu cabimento, com base no princípio da causalidade, nas hipóteses de cancelamento da CDA após a oposição de Embargos à Execução
, independentemente da formação da relação triangular no processo incidental.

[...]

Entretanto, considerando que o cancelamento do débito decorreu de concordância da Fazenda Pública em relação às alegações da executada, ainda que na via administrativa, é cabível a redução dos honorários advocatícios, conforme dispõe o § 4º do art. 90 do CPC.

CONDENO a parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da executada,
que arbitro em 10% do
proveito econômico
, considerando este como sendo o valor atualizado da CDA cancelada, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC, com redução pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do mesmo diploma processual civil. [...]“.

A controvérsia central submetida a exame no presente recurso consiste em verificar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito da execução fiscal, a qual foi extinta em razão do cancelamento administrativo do crédito tributário, após a citação do executado e a oposição de embargos à execução, considerando que, nos próprios embargos, já houve fixação de verba honorária.

Em que pese as razões recursais deduzidas, a pretensão do Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Esclareço que o art. 26 da LEF dispõe que, antes da prolação da sentença de primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Entretanto, referido dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a oposição de Embargos à Execução pela parte Executada.

Sabe-se que, sobre o tema, a Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Nessa mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Ademais, a Fazenda Pública sustenta a impossibilidade de imposição de nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos, sob pena de configuração de
bis in idem
, uma vez que, na Execução Fiscal n.
1030947-11.2023.8.11.0041
, extinta pela mesma razão, já houve fixação de honorários em favor da parte adversa, tomando-se por referência o mesmo proveito econômico.

Acontece que, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.520.710/SC (Tema n. 587/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é possível a cumulação de honorários advocatícios nos Embargos e na própria Execução. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1520710 SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2019). Destaquei.

Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça considera cabível a cumulação de honorários sucumbenciais arbitrados na execução fiscal e nos respectivos embargos, desde que a soma dos honorários não ultrapasse o limite percentual estabelecido pelo Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública sustenta, ainda, a necessidade de aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que o elevado valor da Certidão de Dívida Ativa, qual seja, aproximadamente R$ 202.680,36, deve ser considerado na eventual condenação do ente público ao pagamento da verba sucumbencial.

Todavia, cumpre observar que eventual impacto financeiro ao erário não pode ser imputado ao Poder Judiciário, que procede ao arbitramento dos honorários com base no valor da causa, mas sim ao órgão responsável pela fiscalização da regularidade das execuções fiscais e pela adequada constituição das Certidões de Dívida Ativa levadas à cobrança judicial.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), firmou entendimento no sentido de que não é admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em razão do elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, posteriormente à fixação da referida tese, o próprio Superior Tribunal de Justiça relativizou a aplicação estrita do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil nas hipóteses de execução fiscal em que a própria Fazenda Pública promove o cancelamento administrativo do débito e requer a extinção do feito antes da prolação da sentença de primeiro grau, situação que se verifica no caso em análise. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.
3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022 ) (destaquei)

Nesse contexto, conforme consignado no julgado proferido pela Primeira Turma daquela Corte Superior, não se mostra adequada a fixação dos honorários advocatícios com base nos critérios percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC quando ocorre o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, sob pena de se estabelecer verba sucumbencial manifestamente desproporcional em relação à efetiva relevância do trabalho desenvolvido pelos patronos da parte executada no processo.

Isso porque, em hipóteses como a dos autos, o conteúdo da defesa apresentada sequer é apreciado na decisão que extingue o feito, a qual se fundamenta exclusivamente no cancelamento administrativo do débito, circunstância que igualmente se verifica quanto ao conteúdo dos embargos à execução.

Dessa forma, a aplicação da regra prevista no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil deve ser interpretada em harmonia com as disposições que regem a execução fiscal, especialmente aquelas constantes da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), diploma de natureza especial. Com efeito, a referida legislação prevê, em seu art. 26, que, caso a inscrição em dívida ativa seja cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal deverá ser extinta sem a imposição de ônus às partes.

Não obstante, reconhecendo a necessidade de remunerar a atuação da defesa técnica quando já apresentada manifestação processual antes do cancelamento administrativo do débito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 153, a qual admite a fixação de honorários advocatícios em tais hipóteses.

Assim, embora o princípio da causalidade imponha a remuneração do trabalho desempenhado pelos advogados na apresentação da defesa processual, tal circunstância deve ser compatibilizada com o disposto na Lei de Execuções Fiscais, especialmente com o art. 26, sob pena de esvaziamento do conteúdo da norma especial. Conforme ressaltado pela Primeira Turma do STJ, interpretação diversa poderia contribuir para o prolongamento indevido de execuções fiscais infundadas, estimulando a manutenção do estado de litigiosidade em prejuízo dos interesses do executado.

Nesse cenário, mostra-se necessária a interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos legais que tratam da matéria, de modo a harmonizar a disciplina prevista no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil com o conteúdo do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, especialmente em situações nas quais a defesa apresentada sequer foi objeto de apreciação na decisão que extinguiu o feito em razão do cancelamento administrativo do débito.

Com efeito, conforme destacado no voto condutor proferido pelo Eminente Ministro Relator Gurgel de Faria, a solução adotada em casos dessa natureza não se encontra abrangida pela tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076, uma vez que decorre da interpretação específica do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, dispositivo que não foi objeto de análise no precedente obrigatório, circunstância que autoriza a realização de distinção.

Assim, tendo o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhecido a possibilidade de distinção quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, no curso da execução fiscal, decorre do reconhecimento de equívoco cometido pela Fazenda Pública — hipótese não abrangida pelo Tema 1.076 —, revela-se admissível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Diante dessas circunstâncias, e observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, mostra-se adequado e proporcional fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de determinar a fixação dos honorários por equidade, no valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026